Tribunal: TJBA
Processo: 0503647-26.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503647-26.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALZINO MEIRA DOS SANTOS

APELADO: RONALDO RODRIGUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DOS FATOS
.
EFEITOS DESCONSTITUÍDOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA CONSTANTE DOS AUTOS.

SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO AUTORES/APELADOS.
MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0503647-26.2016.8.05.0274
,
oriundo da comarca de
Vitória
da Conquista
,

em que figura, como apelante,
ADILTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, e, como apelad
os
RONALDO RODRIGUES SANTOS e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, pelas razões contidas no voto condutor.